Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709609-20.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE LIMA CASSIMIRO APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Daniel de Lima Cassimiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e reparação por danos morais proposta por ele contra Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 321 e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 71254595). O apelante informa que assinou a procuração. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (id 71254596). O apelante não recolheu o preparo. O apelado apresentou contrarrazões (id 71254599). O apelante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo em dobro (id 71272320). Ele não cumpriu a determinação; limitou-se a requerer a concessão do benefício da justiça gratuita e de prazo para juntar comprovante de renda (id 71826932). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que o apelante seja beneficiário da gratuidade da justiça (id 71254596). Ele foi intimado para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de deserção e não conhecimento do recurso em conformidade com o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação (id 71272320 e 71826932). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. A justiça gratuita possui efeitos prospectivos. O benefício, caso deferido neste momento processual, não teria efeitos retroativos nem influenciaria na necessidade de recolhimento do preparo. Ausente comprovação da concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como do recolhimento do preparo em dobro, o não conhecimento da apelação pela deserção é de rigor. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, haja vista que o apelado foi citado e apresentou contrarrazões. Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de fixação da verba honorária pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o apelante para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator